Tribunal: TJSP
Processo: 1003218-30.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Perda auditiva – Comprovação pericial da moléstia, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do INSS providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003218-30.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JOSE MARTINS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003218-30.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003218-30.2018.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. José Martins dos Santos.
Juíza Andreia Maura Bertoline Rezende de Lima.
Voto no 36.125
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Perda auditiva Comprovação
pericial da moléstia, do nexo causal e da incapacidade laborativa
parcial e permanente do segurado Auxílio-acidente devido
Recursos oficial e voluntário do INSS providos em parte.
A r. sentença de fls. 298/304 (e adendo declaratório de
fls. 311), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação movida por José
Martins dos Santos em face do INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício a partir de 10.07.2017, data do
requerimento administrativo; abono anual; parcelas em atraso atualizadas e juros
de mora; honorários advocatícios a serem fixados nos termos do art. 85, § 4o, II,
do CPC, submetendo-se ao reexame necessário.
Irresignada, apela a autarquia. Aduz ausência de
comprovação do nexo causal e da incapacidade laborativa. Alternativamente,
insurge-se contra o termo inicial do benefício, atualização e verba honorária.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Em discussão nos autos, apenas a perda auditiva, única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003218-30.2018.8.26.0053 -Voto no
3
moléstia reconhecida pela r. sentença.
A prova pericial realizada nos autos, com lastro nos
exames físico e complementar, constatou que o autor (servente na empresa
Majer Engenharia Ltda.) é portador de perda auditiva.
Estabeleceu a perita judicial (Dr. Rita de Cássia Soler) o
nexo causal entre a atividade laborativa do autor e a moléstia diagnosticada.
E reconheceu, por fim, a perita que a incapacidade
laborativa do segurado é parcial e permanente.
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual.
O termo inicial do benefício, disciplinado pela r. sentença,
não comporta alteração (fls. 76).
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003218-30.2018.8.26.0053 -Voto no
4
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), levando-se em conta inclusive aquela
devida pela fase recursal (art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais despesas
processuais.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)